Tribunal: TJSP
Processo: 1501946-36.2021.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Santa Cruz das Palmeiras – Tarifa de água e esgoto – Exercícios de 2013 e 2014 – Devedor constante da CDA falecido antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.